Tribunal: TJPA
Processo: 0001208-77.2014.8.14.0029
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-10-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001208-77.2014.8.14.0029

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: DAVID ELIAS PEREIRA PORTILHO

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

PROCESSO Nº 0001208-77.2014.8.14.0029

RECURSO DE APELAÇÃO PENAL

COMARCA DE MARACANÃ (Vara Única)

ORGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

APELADO: DAVID ELIAS PEREIRA PORTILHO

ADVOGADO: GABRIEL MONTENEGRO DUARTE PEREIRA – Def. Público

PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA

REVISOR: Des. ALTEMAR DA SILVA PAES, Juiz Convocado

RELATOR: Des.
or
RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS.
ERRO IN JUDICANDO
. PROCEDÊNCIA. RETIFICAÇÃO. AUSÊNCIA VETORES DESFAVORÁVEIS. MANUTENÇÃO DO QUANTUM DA PENA-BASE APLICADO NA SENTENÇA PRIMEVA. AFASTAMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO
. IMPOSSIBILIDADE. RÉU DETENTOR DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Inexistindo elementos fáticos a respaldar a valoração negativa das circunstâncias judiciais, não há como acolher o pedido do
dominus litis
, de majoração do quantum aplicado pelo juízo na r. sentença objurgada. Precedente do STF.

2. Inviável o afastamento da causa especial de redução da pena prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/06, pois comprovado que o réu preenche os requisitos legais para a obtenção do benefício corretamente aplicado pelo juízo singular.

3.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na 33ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias vinte e cinco de outubro e quatro de novembro de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém, 04 de novembro de 2022.

Des. RONALDO MARQUES VALLE

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação, interposto pelo Ministério Público Estadual, visando à reforma da sentença exarada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Maracanã, que condenou apelado,
David Elias Pereira Portilho
, pela prática do crime definido no art. 33 da Lei 11.343/2006, a pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto e pagamento de 10 (dez) dias-multa, sendo a pena privativa de liberdade convertida em restritivas de direito de prestação de serviço à comunidade.

Consta da peça acusatória que no dia 26/08/2012, por volta das 11:30hs, na Rua Beira Mar, próximo ao mercado municipal, neste Município, o apelante foi detido por vender substâncias entorpecentes, qual seja a erva
cannabis sativa L
., vulgarmente conhecida por maconha.

Narra ainda que a Polícia Militar, abordou o nacional Otaviano Amadeu Pires de Souza Júnior que trazia consigo um cigarro de maconha. Questionado de onde havia obtido a droga, informou que havia acabado de comprar do apelante próximo ao Mercado Municipal, pela quantia de R$ 1,00. Afirmou, ainda, que no dia 24/08/2012 o réu lhe vendeu 02 cigarros de maconha.

Realizadas diligências, foi o apelante localizado e reconhecido pelo usuário, porém em sua posse foi encontrada penas a quantia de R$ 34,00. Perante a autoridade policial o apelante confessou a autoria delitiva.

Ofertada e recebida à peça acusatória e, uma vez concluída a fase instrutória, o juízo singular, proferiu sentença condenado o réu, nas sanções ao norte referidas.

Inconformado, o
dominus litis
recorreu da decisão, por entender que o Juízo sentenciante incorreu em erro
in judicando
, pois, embora tenha reputado desfavoráveis ao réu seis vetores judiciais, estabeleceu a pena-base no mínimo legal.

Com base nesse argumento, postula pela reforma da pena na primeira fase da dosimetria, a fim de que seja aplicada em patamar acima do mínimo legal.

Requer, ainda, que seja afastada a causa de diminuição de pena disposta no §4º do art. 33, da Lei 11.343/2006, por entender que o apelante não faz jus a referido benefício, pelo fato de apresentar antecedentes criminais maculados.

Em contrarrazões (fls. 118/119), a defesa postula pelo conhecimento do apelo, porém, que seja mantida
in totum
a r. sentença.

Assim instruído, os autos foram remetidos a este Tribunal, sendo distribuídos a minha relatoria, ocasião em que determinei que fossem remetidos ao exame e parecer do
custos legis
(fl. 124).

O Procurador de Justiça, Geraldo de Mendonça Rocha, se manifestou pelo conhecimento e provimento do recurso (fls. 126/129).

É o relatório, sem revisão.

VOTO

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do presente apelo.

A materialidade e autoria delitivas restaram demonstradas pelas provas anexadas aos autos, não constituindo objeto do presente recurso.

A postulação feita pelo
dominus litis
, está fulcrada na aplicação da pena-base acima do mínimo legal, bem como, afastamento do tráfico privilegiado reconhecido em favor do apelante. Todavia analisando os argumentos recursais à luz dos elementos de convicção carreados para os autos, me convenci

que os pedidos do Ministério Público não merecem acolhimento.

Para melhor elucidação da matéria, entendo pertinente a transcrição da dosimetria realizada pelo magistrado singular,
in verbis
:

(...).

Dosimetria da pena:

Da análise das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, do Código Penal, verifica-se que o
réu é tecnicamente primário
,
ostentando antecedente criminal moderado
(crime de receptação); o
dolo foi normal
para o tipo;
as circunstâncias lhe são desfavoráveis
;
os motivos do crime
são aqueles tipicamente condizentes com a sua própria natureza, que é o ganho fácil, sem maior esforço, e em breve espaço de tempo;
as consequências de crimes
desta natureza estão no mal que se provoca à sociedade, sobretudo aos jovens e adolescentes, dados os danosos e indiscutíveis resultados que a utilização de qualquer tipo de droga lhes provoca, com os nefastos efeitos sobre a família, esparramando-se sobre a sociedade em geral.

Pena corporal:

Sopesadas as circunstâncias judiciais, fixo ao acusado a pena base no mínimo legal, em 5 (cinco) anos de reclusão, que reduzo de metade, esteio no § 4º, do art. 33, da Lei 11.343/2006, levando a pena para 2 anos e 6 meses de reclusão, que mantenho em definitivo neste patamar, ante a ausência de outras causas ou circunstâncias capazes de modificá-la, a despeito de haver reconhecido militar a seu favor as atenuantes da menoridade e da confissão espontânea.

Pois bem, constata-se da dosimetria acima, que laborou em equívoco o douto juízo sentenciante, pois a fundamentação dada aos vetores que o
dominus litis
, julga terem sido reputados desfavoráveis ao apelante, não se prestam para a majorar a pena-base.

No que concerne à
culpabilidade/dolo
, foi considerado normal a espécie.

Em relação aos
antecedentes criminais, o magistrado
réu é tecnicamente primário
,
ostentando antecedente criminal moderado
(crime de receptação
. Ocorre a ação penal a que se referiu inda está em andamento, portanto não pode ser usada para agravar a pena-base nos termos da Súmula nº 444 do STJ.

Quanto
as circunstâncias
, não há elementos nos autos, suficientes para proceder a uma análise segura desta circunstância, portanto favoráveis ao réu.

Os
motivos do crime
também não podem ser elencados, mas presume-se que seja a ambição que acaba desaguando no lucro fácil, ao invés de se buscar a atividade lícita. Todavia, esse também é o motivo da maioria dos tipos penais que envolvem questões patrimoniais, devendo-se, pois, concluir que também é normal à espécie.

As circunstâncias do crime
são comuns
a essa prática na modalidade vender, logo favorável ao réu.

Quanto ao vetor atinente às
consequências do crime
, de igual modo,

os fundamentos utilizados estão inseridos na normal legal. Razão pela qual não se prestam para acrescer a pena-base
.

Nesse viés,
levando em conta que todas as circunstâncias judiciais se mostram favoráveis ao apelante, resta inviabilizada a majoração da pena-base para patamar acima do mínimo legal, razão pela qual, mantenho o patamar fixado pela Juízo em 05 (cinco) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

No que tange ao pedido de exclusão da causa de diminuição de pena estabelecida no artigo 33, §4º, da Lei de Drogas, de igual modo, razão não assiste ao
dominus litis
.

Destarte embora, conste da certidão de fl. 91, que o apelante já responde a outro processo pelo crime de receptação, referida ação encontra-se em andamento, portanto, não existe condenação com trânsito em julgado, de modo que não há que se falar em antecedentes criminais desfavoráveis ao réu, nos termos da Súmula nº 444 do Superior Tribunal de Justiça.

De igual modo, não existe nos autos nenhum elemento que comprove que este se dedica a atividade criminosa ou mesmo que integre organização criminosa, assim, tem-se caracterizada a eventualidade dessa conduta ilícita na vida do apelante.

Acerca do tema, trago a colação julgado do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. 77 KG DE MACONHA. DOSIMETRIA. ALEGAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE SER ELEVADA A QUANTIDADE DE DROGAS E QUE EXISTEM PROCESSOS EM ANDAMENTO. MANTIDA A DECISÃO QUANTO AO RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA.

1. Os processos em andamento não devem ser utilizados para afastar o privilégio previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, conforme recente julgamento pela Sexta Turma desta Corte, do HC 559880/RS, publicado dia 2/3/21. O paciente, ora agravado, é primário e sem antecedentes, uma vez que inexiste processo transitado em julgado. 2. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC 591477/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, j. 20/04/2021 DJe 28/042021).

Diante desse cenário, agiu com acerto o magistrado singular ao reconhecer e aplicar em favor do apelante a causa especial de diminuição de pena, descrita no §4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, bem como ao aplicar a fração de redução da sanção, não havendo deficiência na dosimetria da pena a ser sanada por esta instância recursal.

Por todo exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo incólume a r. sentença, nos termos da fundamentação apresentada.

É o meu voto.

Belém, 04 de novembro de 2022.

Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

Belém, 04/11/2022